Tribunal: TJSP
Processo: 2253203-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Execução de julgado. Ação de revisão de cálculo de sexta-parte. Caixa Beneficente da Polícia Militar. Pensionistas. Insurgência contra despacho que acolheu impugnação, homologando os cálculos apresentados pela executada/impugnante. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.